Tribunal: STF
Processo: HC 89528
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. ARTS.
127 E 58 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
INVIABILIDADE.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é
pacífica no sentido de que o cometimento de falta grave durante o
cumprimento da pena implica a perda de todos os dias remidos.
Precedentes.
Inviável a aplicação do art. 58 da Lei de Execução
Penal para limitar a perda a trinta dias, uma vez que o dispositivo
trata de isolamento, suspensão e restrição de direitos, não tendo,
pois, pertinência com o objeto do presente habeas corpus.
Ordem
denegada.